Tribunal: TJES
Processo: 0000670-27.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000670-27.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELTON ARAUJO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000670-27.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta dos autos em epígrafe que serve de base para o oferecimento da presente Denúncia, que no dia 22 de janeiro de 2015, por volta das 01h00min, na Rua Silvio Martins de Lima, bairro centro, Sooretama, policiais militares, após recebimento de denúncias anônimas sobre a incidência de tráfico de drogas por parte do denunciado, foram até o local e conseguiram abordá-lo quando este tentava se evadir.

Após o denunciado confessar a traficância, os agentes policiais realizaram buscas no denunciado e lograram êxito em constatar R$99,00 (noventa e nove reais) em sua posse. E, enterrado próximo ao local, por indicação do denunciado, logrou-se êxito em apreender 10 (dez) pedras de crack prontas para venda; tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi imposta a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa pretende a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Analisando detidamente o feito constatei que a materialidade delitiva foi devidamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, ambos atestando o recolhimento de 10 (dez) pedras de crack.

Para melhor análise e elucidação dos elementos de autoria, transcrevo, inicialmente, os depoimentos colhidos na esfera policial:

SD/PMES MATEUS OLIVEIRA GOBBO

[...] que sobre os fatos descritos no B.U. PMES Nº 23572604/2015, durante patrulhamento tático motorizado no centro da cidade de Sooretama bordo da RP3088 composta pelos militares Sargento Fernandes, Cabo Jonas e Soldados Gobbo e Ferrari, recebemos denúncias de que precisamente na rua Silvio Martins, duas pessoas, uma trajando camisa preta e outro sem camisa, estariam vendendo entorpecentes em via pública, chegamos até o local para averiguar a veracidade do fato, foi quando avistamos um grupo de pessoas, que nesse momento tentaram evadir, uma identificada como Elton Araújo dos Santos de 18 anos (trajava camisa preta), que pulando o muro ali próximo na tentativa de fuga, ao executar o salto veio a desequilibrar e bateu com o rosto ao solo, já o segundo suspeito, identificado como Marco da Silva Pereira, de 19 anos (sem camisa) foi capturado dentro de uma csa próxima que estava com a porta aberta, que tentou fechá-la no momento de nossa chegada, porém, pela eficiência da ação por parte de nossa equipe, não obteve êxito, sendo abordado.
Em revista pessoal aos suspeitos foi encontrado em poder do acusado Elton a quantia de R$99,00 (noventa e nove reais) em espécie e com o acusado Marco em busca pessoal foi encontrado em seu bolso 01 (uma) pedras de substância semelhante a crack (cristais de cocaína). Ao indagarmos o acusado Elton pelo motivo de sua fuga, ele confessou que ali estava comercializando entorpecentes, pois havia tentado diversas vezes conseguir emprego, não encontrando, onde acredita que recebeu respostas negativas pois, recentemente foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Perguntamos a Elton onde estaria a droga que comercializava, ele nos levou até o canto da rua e desenterrou a quantia de 09 (nove) pedras de substância semelhante a crack (cristais de cocaína).
Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos acusados, sendo necessário o uso de algemas para proteger a integridade física dos acusados e desta equipe. Sendo entregues a este DPJ Elton Araujo dos Santos com lesão no rosto e em sua perna direita e Marco da Silva Pereira sem lesão corporal aparente. Quanto ao grupo de pessoas que ali estavam no momento da nossa chegada, todas foram revistadas e nada de ilícito foi encontrado, sendo identificados como: Rodrigo Souza Santos de 16 anos; Jaqueline dos Santos Ricardo de 17 anos; Rafael Bernardo de 14 anos; José Vinícios Lempe de 17 anos; Marlom Mariano da Silva de 26 anos; Rodrigo de Lima Carneiro de 30 anos; João VIctor Soprani de 16 anos; Lorena Santana de Souza de 17 anos; Taina de Silva Romualdo de 15 anos e Rafaela da Silva Barbosa de 18 anos; todos foram liberados no local; [...]

CONDUZIDO MARCOS DA SILVA PERERA

[...] que o interrogando diz que na noite anterior foi na Igreja Deus é Amor, do centro de Sooretama, retornou para casa por volta das 21h 30min, foi direto para o interior de sua casa, onde passou a assistir filmes, quando por volta das 22h40min, policiais militares apareceram em frente a sua casa e abordaram pessoas que ali estavam, de curiosidade o interrogando saiu na porta para ver o que estava acontecendo, quando foi supreendido pelos policiais que o chamaram, dizendo “... VOCÊ TAMBÉM VAI PARA A PAREDE, VAI LÁ PRA FORA...”, quando foi devidamente revistado, mas não foi encontrado nenhum tipo de droga em seu poder; que o interrogando afirma não ser verdadeira a informação dos policiais de que encontraram uma pedra de crack em sua poder, diz também o interrogando não ser usuário de nenhum tipo de droga; diz que usa somente o cigarro branco; que o interrogando diz que após ter sido detido é que ficou sabendo que o ELTON foi preso e que ele confessou que estava vendendo drogas naquele local, ficou sabendo também que o ELTON levou os policiais no local que a droga dele estava escondida; que o interrogado esclarece que os policiais o entregaram neste DPJ por volta das 03h da madrugada desta data; que o interrogado diz que não vende droga; [...]

CONDUZIDO ELTON ARAÚJO DOS SANTOS

[...] que na noite anterior estava de posse de 22 (vinte e duas) pedras de crack, quando saiu pelas ruas do centro de Sooretama e estava comercializando tal droga, tendo vendido do total de 07 (sete) pedras de crack; afirma que tinha escondido a quantidade de 15 (quinze) pedras, que estavam enterradas no meio do mato, dizendo que após ter sido detido confessou para os PMs que estava comercializando droga e os levou no local que a droga estava escondida, local este que tinha 15 (quinze) pedras e não 09 (nove) como mencionaram; que com relação a MARCOS, este não tem qualquer relação com a droga apreendida, dizendo que ele estava dormindo em casa quando foi detido pelos PMs; afirma também que em poder de MARCOS os policiais não encontraram droga alguma, se disseram que encontraram é mentira; que o interrogado não nega que estava vendendo droga, pois a droga era sua; quanto ao dinheiro que tinha em seu poder era somente R$70,00 (setenta reais), não mais do que isso, resultado da venda de drogas; o interrogado deseja esclarecer que foi brutalmente agredido pelos policiais militares em seu rosto, para confessar o que está dizendo neste momento, dizendo não ter como negar tal fato, inclusive apresenta lesões na parte fronta do rosto e dos lados direito e esquerdo, dizendo que os policiais também lhe pateram com um pedaço de pau de eucalipto, em seu pé direito; que adquiriu a droga no bairro Santa Cruz, em Linhares, num total de 5g (cinco gramas), tendo pago o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), de uma pessoa desconhecida; [...]

Em juízo, os dois policiais confirmaram as declarações anteriormente prestadas:

PM BRUNO TEIXEIRA FERRARI

[...] que se recorda dos fatos;
que houve diversas prisões delem de posse e comercializando drogas;
que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia;
que se recorda do réu de muitas ocorrências; que inclusive o réu está preso por homicídio e tráfico de drogas, não sabendo precisar se ele está preso na presente ação penal;
que participou dessa prisão; que conduzia a viatura no momento da abordagem; que quando pararam o Marcos e o Elton tentaram fuga; que quando o Elton foi pular o muro se desequilibrou e caiu, lesionando a perna e o rosto; que o depoente permaneceu parado, mas conseguiu acompanhar toda a operação; que todos atuaram em conjunto para fazer a detenção [...]

PM MATEUS OLIVEIRA GOBBO

[...]
que já prendeu o réu várias vezes em flagrante;
que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia[...]

Podemos perceber que os agentes são enfáticos em afirmar que o apelante é conhecido da guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Importante ressaltar, ainda, que os policiais recolheram 10 (dez) pedras de crack e que com o réu foram encontrados R$99,00 (noventa e nove reais) em espécie.

Extraímos da ocorrência, ainda, que ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram o apelante com mais 10 (dez) pessoas de faixa etária variando entre 14 e 26 anos em atitude que motivou a abordagem.

Ainda que não flagrada a comercialização percebemos, pela quantidade de entorpecente e de dinheiro, que a condenação deve ser mantida uma vez que a conduta é totalmente abarcada pelo tipo penal.

Bom ressaltar, ainda, que o apelante ostenta condenações definitivas pela prática dos crimes de homicídio (Guia de Execução 204077) e pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003 (Guia de Execução 226715).

Assim, entendo que o pleito não merece ser acolhido.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

31 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000670-27.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A diferenciação entre o ilícito previsto no artigo 28 e aquele previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 não se dá apenas pela quantidade de entorpecente, mas também por todas as demais circunstâncias do fato. 2. Recurso improvido.

31 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.